Tribunal: STF
Processo: AI 552366
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 37, § 
   6º, DA CF/88.

1.	A legitimidade passiva é da pessoa jurídica 
   de direito público para arcar com a sucumbência de ação promovida 
   pelo Ministério Público na defesa de interesse do ente 
   estatal.
2.	É assegurado o direito de regresso na hipótese de se 
   verificar a incidência de dolo ou culpa do preposto, que atua em 
   nome do Estado. 
3.	Responsabilidade objetiva do Estado 
   caracterizada. Precedentes.
4.	Inexistência de argumento capaz 
   de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.
5. 
   	Agravo regimental improvido.